Tribunal: TJDFT
Processo: 0757461-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0757461-74.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO BARRETO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. FAVORECIMENTO REAL IMPRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput do Código Penal) e favorecimento real impróprio (art. 349-A do Código Penal) em desfavor do réu. II - Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em definir se as provas constantes nos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade dos crimes de receptação dolosa e favorecimento real impróprio. III - Razões de decidir: 3. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso. 4. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse a exigir do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta. 5. O acusado, ao tentar entrar com aparelho celular, sem autorização legal, em estabelecimento prisional, perfaz o crime de favorecimento real impróprio. 6. Os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública, assim como a palavra de qualquer outra testemunha, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório, notadamente porque ausentes elementos sugestivos de que os policiais militares tivessem qualquer motivo para prejudicar o apelante. IV – Dispositivo e tese: 7. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição dos crimes de receptação e favorecimento real, ao argumento de que as provas são insuficientes para a condenação; b) artigo 180, caput, do Código Penal, pleiteando a absolvição por atipicidade da conduta, em relação ao crime de receptação, sob o fundamento de que não há prova concreta capaz de demonstrar que o insurgente tinha ciência da origem ilícita do veículo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Com efeito “A análise da tese de insuficiência probatória para absolvição exigiria revolvimento do acervo fático-probatório, vedado em recurso especial, conforme entendimento consolidado na Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.838.293/ES, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à mencionada contrariedade ao artigo 180, caput, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: No crime de receptação, cabe à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, conforme art. 156 do CPP, sem inversão do ônus da prova. (AgRg no REsp n. 1.870.835/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto aos recursos interpostos com base na alínea “c” quanto àqueles fundamentados na alínea “a” do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.766.348/MT, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.183.096, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de 11/9/2025. Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020